Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-23.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE (DE TERCEIRO). LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE TEXTO . IMPORTUNAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou o réu/recorrente ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 1.000,00, em virtude de ligações telefônicas e mensagens de texto excessivas, para cobrança de dívida inexistente, bem como à obrigação de se abster de qualquer novo contato, sob pena de multa.
2. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC (súmula 297, do STJ).
4. Restaram comprovadas as ligações telefônicas e mensagens de texto em quantidade excessiva (ID 21234617 – p. 2/5), realizadas pela ré/recorrente, para cobrança de suposta dívida de terceiro desconhecido.
5. A jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que simples ligações telefônicas, ainda que em quantidade excessiva, não são suficientes para configurar o dano moral, pois, além de haver meios de o consumidor evitar o seu recebimento, por meio, v.g, de bloqueio de números telefônicos, não são aptas, por si só, a violar os direitos de personalidade do consumidor. São incômodos e transtornos próprios da vida cotidiana. (Acórdão n.1152114, 07345901520188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no DJE: 14/03/2019).
6. Todavia, permanece incólume a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de realização de novas ligações/mensagens, sob pena de multa cominatória, nos exatos termos da r. sentença.
7. A fixação das astreintes tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta – abstenção de ligações e mensagens -, e se dá rebus sic stantibus, podendo, portanto, seu valor ser reduzido ou majorado, consoante se verificar necessário. Nesse passo, inexiste obrigatoriedade de fixação de limite máximo, pois poderá ser ajustada aos parâmetros proporcionais e razoáveis, em hipótese de excesso.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para excluir a condenação por dano moral. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.